Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708811-04.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0701705-34.2021.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, se abstivesse de promover desocupações, despejos e remoções na ocupação de área próxima ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) durante a pandemia da COVID-19. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, requisitei informações ao douto Juízo de origem as quais foram apresentadas no id 24516679, p.3. Todavia, o exame de antecipação da tutela recursal, restou prejudicado em razão da decisão do Presidente do colendo Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, em 01.04.2021, nos autos da Suspensão de Liminar n. 2910 - DF (2021/0096289-2), na qual determinou a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública nos autos da Ação Civil Pública n. 0701705-34.2021.8.07.0018 e mantida pelo Presidente do TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0709108-11.2021.8.07.0000. Para melhor elucidar a questão, transcrevo na íntegra a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença No 2910 – DF (2021/0096289-2): Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu a Suspensão de Segurança Cível n. 0709108-11.2021.8.07.0000, que visava suspender a tutela provisória deferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação Civil Pública n. 0701705- 34.2021.8.07.0018, que determinou que o Governo do Distrito Federal - GDF "se abstenha de promover qualquer ato de demolição, desocupações, despejos e remoções na ocupação do CCBB, durante a pandemia do coronavírus" (fl. 134). Na origem, a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública contra o GDF com o objetivo de impedir a demolição, a desocupação, os despejos e as remoções da ocupação do Centro Cultural do Banco do Brasil – CCBB, na área central do Plano Piloto, em Brasília (DF), durante a epidemia de covid-19. O ora requerente relata que, em março de 2020, por meio da Secretaria da Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal Legal, deu início a uma ação de retirada de 8 barracos em uma invasão localizada na área pública próxima ao CCBB. Mesmo com repetidas operações, um ano após, mais 34 barracos foram removidos da área antes da concessão da liminar. Sustenta que a decisão mantida pelo TJDFT atenta contra a ordem pública tanto sob seu âmbito administrativo quanto urbanístico, uma vez que "a liminar, ao impedir que o Distrito Federal exerça o seu poder-dever de fiscalizar e exercer a atividade de polícia administrativa, abre uma porta gigantesca para a invasão e ocupação desordenada da área pública, pois impõe ordem proibitiva ao Poder Público sem qualquer temperamento" (fl. 14). Aduz, ainda, que a manutenção da liminar representa risco de dano à segurança pública e risco potencial de um efeito multiplicador da concessão de decisões liminares de igual teor. Requer, assim, a suspensão imediata da decisão emitida nos autos da ACP n. 0701705-34.2021.8.07.0018 pelo Juízo da 8a VFP e mantida pelo Presidente do TJDFT no Processo n. 0709108-11.2021.8.07.0000. É, no essencial, o relatório. Decido. Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o Poder Público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4o da Lei n. 8.347/1992). Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão que se pretende suspender (fls. 21-22): A questão gravita em torno da possibilidade de o ente distrital promover desocupação de área pública diante do atual panorama sanitário gerado pela pandemia do Covid-19. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, tenho que a ocupação irregular em análise não é recente e se estabeleceu em data muito anterior à atual pandemia. Assim, de início, observo que a pretensão de suspensão da segurança pelo ente Distrital encontra óbice na vedação contida no inciso I, do artigo 2°, da Lei Distrital 6.657/2020. Isso porquê, o dispositivo em comento dispõe expressamente acerca da impossibilidade de remoção de ocupações iniciadas antes do Decreto 40.475/2020, que declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal por conta da pandemia. Frise-se que o intuito da legislação supracitada é justamente ode evitar o desalojamento de pessoas diante da situação de precariedade da crise de saúde pública que assola o Pais, especialmente o Distrito Federal. Não se desconhece o risco na continuidade de assentamentos irregulares c na dificuldade de sua desocupação com o decurso do tempo e consolidação da situação de precariedade da posse. Contudo, a singularidade do momento vivido em razão da pandemia decorrente da COV1D-19, de onde se erigem medidas excepcionais, impede, em um juízo preliminar, o imediato desalojamento das famílias ali presentes. Em que pese o ente Distrital informe nos autos o oferecimento de abrigo e assistência às famílias, a situação nos alojamentos do Distrito Federal também parece precária e de superlotação. Não há nos autos indícios de que todas as famílias que se encontram na ocupação seriam abrigadas em alojamentos públicos, tampouco que a medida seria eficaz e promoveria a segurança e a saúde das pessoas envolvidas. Ademais, a realização de eventual desocupação envolveria a presença de diversos agentes públicos, de forma multidisciplinar, situação que inevitavelmente provocaria aglomeração de pessoas, medida incompatível com o presente momento sanitário. Com efeito, em juízo prefacial, observo que o periculum in mora é inverso, ante a necessidade de preservação do abrigo e saúde das pessoas ali presentes. Ora, os atos necessários para a efetiva desocupação da área, bem como o desalojamento das pessoas ali presentes, se mostram contrários às medidas de saúde pública promovidas pelo Poder Público. A esse respeito, não obstante a relevante fundamentação do ente federado quanto á necessidade de desocupação da área pública em tela, tenho por bem, dada a necessária cautela que o caso requer, manter o decisum singular diante da ausência de potencialidade lesiva do ato decisório. Até porque, se admitida a hipótese de sua suspensão, como se defende nas razões recursais, tal medida esvaziaria a própria ação civil pública, pois os seus efeitos se perpetuariam até o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. No caso, verifica-se a ocorrência de grave lesão aos bens tutelados pela lei de regência, na medida em que se demonstrou relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo, pois a liminar deferida impede a ação fiscalizadora e o poder de polícia do Estado na preservação do interesse público do ordenamento do território e do meio ambiente urbano. Com efeito, o dano à ordem pública sob o aspecto urbanístico está evidenciado, porquanto uma área pública localizada próxima ao centro da capital da República está sendo aceleradamente ocupada de forma irregular e desordenada, considerando ainda que não há estimativa da duração da pandemia de covid-19, o que pode tornar a ocupação irreversível ou de difícil reversão. O requerente apresentou dados de que não se trata de ocupação antiga, pois os novos barracos foram invadidos em setembro de 2020, não se aplicando, portanto, a vedação prevista no art. 2o, I, da Lei Distrital n. 6.657/2020. Ao meu sentir, as medidas excepcionais decorrentes de covid-19 não impedem o imediato desalojamento das famílias ali presentes. Do contrário, no caso da não remoção, a aglomeração pode contribuir para a disseminação do vírus, diante da falta de saneamento básico no local que garanta a higienização necessária. Como bem ressaltado pela própria decisão impugnada, o Distrito Federal informou nos autos o oferecimento de abrigo e assistência às famílias invasoras, de modo que tal ação lhes proporciona segurança, dignidade e saneamento básico. Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão que deferiu o - pedido de tutela provisória, proferida pelo Juízo da 8a VFP nos autos da ACP n. 0701705- 34.2021.8.07.0018 e mantida pelo Presidente do TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0709108-11.2021.8.07.0000. Comunique-se com urgência. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1° de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator